Tribunal: TJSP
Processo: 1132935-75.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Inah de Lemos e Silva Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BANCÁRIO. PERDAS E DANOS. ANTERIOR AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM O CUMPRIMENTO POSITIVO DA LIMINAR E POSTERIOR EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA.
Sentença de procedência. Insurgência do réu.
Princípio da dialeticidade. Alegação de inobservância afastada. O réu, em suas razões recursais, não apenas manifestou inconformismo com a sentença

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BANCÁRIO. PERDAS E DANOS. ANTERIOR AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM O CUMPRIMENTO POSITIVO DA LIMINAR E POSTERIOR EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA.
Sentença de procedência. Insurgência do réu.
Princípio da dialeticidade. Alegação de inobservância afastada. O réu, em suas razões recursais, não apenas manifestou inconformismo com a sentença proferida, como também apontou os motivos de fato e de direito a justificar o pedido de reforma do julgado.
Anterior ação de busca e apreensão extinta sem resolução do mérito em razão do abandono da causa pela instituição bancária. O veículo foi apreendido em caráter liminar, de modo que os efeitos da medida perdem a eficácia com a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa. Restou incontroverso ter sido o veículo alienado a terceiro, pois não houve impugnação específica pelo réu quanto ao narrado na inicial, diante da impossibilidade de devolução do veículo, acertada a determinação de restituição do respectivo valor constante da tabela FIPE vigente à época da apreensão do bem.
Sentença de procedência, mantença por seus próprios fundamentos. Artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Recurso do réu não provido.